Tribunal: TJMT
Processo: 0014999-82.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014999-82.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KLEISON RAYLTON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 029.136.161-78 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEISON RAYLTON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
APELO NÃO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Não cabe a absolvição do delito de tráfico de entorpecentes, quando comprovado o caráter mercantil do agente.

O fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014999-82.2019.8.11.0042

APELANTE: KLEISON RAYLTON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar o apelante
Kleison Raylton da Silva Ribeiro
à pena privativa de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia
22 de março de 2019
, às 08h29min, na residência localizada na Rua Cabriúva, no23, bairro Parque Geórgia, nesta capital,
o denunciado Kleison Raylton da Silva Ribeiro
tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
01 (uma) porção de maconha, com massa de 3,09g (três gramas e nove centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar no. 0496/2019, fls. 46/47-IP. [...]”
(sic id. 67694044).

A inicial acusatória foi recebida em 23 de julho de 2019 (id. 67689146).

Sentença
: prolatada no dia
19 de dezembro de 2019
, julgou a inicial acusatória
procedente
, condenando o apelante pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
. O magistrado singular negou o direito de o apelante recorrer em liberdade, bem como determinou a expedição de guia de execução provisória (id. 67691667 a 67691675).

Recurso de apelação da defesa
: almeja a absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas (id. 67691700).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 67691717).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

Jorge da Costa Lana
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo
,
assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O ART. 28, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 75308472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEISON RAYLTON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

Conforme consta nos autos, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas em pontos específicos de alguns bairros. Em uma das notícias anônimas, foi indicado o endereço residencial do apelante como suposta
“boca de fumo”.

Diante disso, os policiais realizaram monitoramento da residência a fim de apurarem a veracidade das informações. Durante a diligência, os agentes notaram intensa movimentação de usuários de drogas conhecidos na região, bem assim que muitas pessoas se aproximavam da residência e saiam do local fechando as mãos, como se estivessem escondendo algo.

Além disso, os investigadores questionaram alguns moradores que viviam próximos à residência, os quais confirmaram que o apelante era responsável pelo local e que lá havia o comércio de entorpecentes.

A par dessas informações, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi deferido pelo juízo da 13o Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de n. 8797-89.811.0042.

Ao cumprirem a determinação judicial, os investigadores se deslocaram até a residência do apelante, onde apreenderam 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 3,09 g (três gramas e nove centigramas) dentro da cômoda no quarto do apelante, bem como 01 (um) aparelho de celular, 01 (uma) folha de anotações contendo valores e nomes de pessoas e a quantia de R$ 1.474,00 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

O pleito não merece provimento.

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação deduzido na denúncia em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência (id. 67694462 – pág. 06), auto de busca e apreensão (id. 67694482 – pág. 03), auto de apreensão (67694482 – pág. 05), relatório policial (id. 67694482), laudo pericial (id. 67692694) e da prova oral colhida.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 67694462 – pág. 02) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Ouvido na fase inquisitiva, o apelante negou a prática delitiva, alegando que o entorpecente apreendido era para seu consumo pessoal. Disse, também, que traficou por um período, mas que havia 04 (quatro) meses que já não comercializava. Questionado sobre a folha de anotações apreendida, respondeu que era uma relação de clientes que possuíam débitos com ele decorrentes do período em que traficou.

Vejamos:

“[...] Que questionado a respeito das apreensões realizadas em sua casa, respondeu: Que, quanto a porção de substância análoga a maconha, o interrogado alega que é para seu uso, alegando ser usuário de entorpecente do tipo cocaína e maconha; Que, com relação a importância de R$ 1.474,00 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais) alega que é fruto de venda de roupa que faz de forma autônoma com sua esposa; Que, com relação a folha que contém anotações de nomes e valores, reconhece que é anotação relativa a venda de entorpecentes, mas alega que parou de vender há cerca de quatro meses [...]”
(sic id. 67689532).

Em juízo, o apelante admitiu a propriedade da droga, mas negou a intenção de comercializá-la, afirmando que seria para seu próprio consumo. Disse, também, que já traficou drogas no passado, sendo as anotações referentes à venda de entorpecentes da época que era envolvido com a traficância.

“
Juiz
:[...] e aí, o que a polícia falou? Mandado de apreensão e?

Apelante
: Perguntou de droga, falei que a droga que tinha era só para consumo mesmo.

Juiz
: Onde que estava a droga?

Apelante
: Estava em cima de uma geladeira, estava bolada já.

Juiz
: O que é bolada?

Apelante
: Tava no papel já. [...]

Juiz
: E esse caderno de anotações?

Apelante
: Esse caderno é do passado [...] era uma folha que estava lá do passado. Quando eu mexia né.

Juiz
: Aí o senhor anotava as pessoas que deviam para o senhor?

Apelante
: É. [...]”
(sic id. 67697521).

Nada obstante, corroborando a tese de acusação, a
IP Fabiana Moreira da Silva
narrou, em juízo, que foi até o local em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Relatou que a droga apreendida estava na cômoda do quarto do apelante e que ele era conhecido como traficante na região:

“
Juiz
:
Como é que foi? A senhora foi cumprir o mandado?

Fabiana
:
É. Nós encontramos ele, mais a esposa que estava dormindo, aparentemente estava dormindo, mais umas crianças; eu acredito que seja duas peças mais um banheiro; aí nós fomos cumprir o mandado de busca, revistamos todos os pertences e foi encontrado essa porção.

Juiz
:
Onde que estava essa porção?

Fabiana
:
Essa porção estava em cima de uma cômoda.

Juiz
:
Como que era? Cigarro?

Fabiana
:
Não, era uma porção.

Juiz
:
Não estava preparado no cigarro?

Fabiana
:
Não.

Juiz
:
Foi encontrado o que mais?

Fabiana
:
Foi encontrado dinheiro.

Juiz
:
A senhora tem ideia de quanto?

Fabiana
:
Uns cento e sessenta reais e também foi encontrado um caderno que tinha umas anotações.

[...]

Juiz
:
A senhora falou que a esposa dela estava dormindo?

Fabiana
:
É quando nós chegamos eles estavam, aparentemente, estavam todos dormindo.

Juiz
:
Ele também?

Fabiana
:
Sim.

[...]

MP
:
A senhora tinha conhecimento que o mandado era relativo à droga?

Fabiana
:
A droga sim, a busca era porque ele comercializava entorpecentes no bairro.”
(sic id. 67697521).

No mesmo sentido, o
IP Paulo

Rogério Oliveira Moraes
contou, em juízo, o seguinte:

“
Juiz
:
O senhor se recorda do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do Kleison?

Paulo
:
Sim, senhor [...]

Juiz
:
E aí, chegando lá, o que é que aconteceu? [...]

Paulo
:
Ai na onde eu estava na casa dos fundos fizemos a busca com a presença da sogra (...) mas não achamos nada, mas na casa da frente acho que foi achado acho que uma porção pequena de maconha e uma certa quantidade em dinheiro, mil e pouco reais, dinheiro que segundo a mulher dele era oriunda de venda de roupas

[...]

MP
:
Você se recorda se foi encontrado também anotações?

Paulo
:
Sim, senhor, foi encontrado, acho que também, um caderno ou uma folha com as anotações lá, eu não vi os nomes, as anotações.

MP
:
O senhor sabe do que eram essas anotações? Aparentam ser relacionadas à droga ou não?

Paulo
:
Eram nomes com valores.
” (sic id. 67697521).

Além disso, a operação policial se deu com base no Relatório Técnico n. 08/ARI/1oCR/2018, produzido pela Agência Regional de Inteligência, do 1o Comando Regional da Polícia Militar, o qual concluiu o seguinte:

“[...] iniciou monitoramento no local do período de 15 a 20 de Outubro de 2018 e no decorrer da coleta de informações foram utilizadas várias técnicas de inteligência, sendo evidenciado que há fortes indícios de que no local está ocorrendo a venda de entorpecentes, devido à grande movimentação típica de tráfico de entorpecentes, onde durante vários dias de monitoramento e vigilância, sempre era visto uma ou mais pessoas com características de usuários chegaram a frente da residência e entregar certa quantia de dinheiro ao suspeito Kleison e receber em troca invólucros com características de entorpecentes “cabecinhas”. Essas movimentação típica de tráfico de drogas acontece em horários diversificados” (id.
67690561 – pág. 05).

Nesse contexto, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse se dedicava à comercialização de entorpecentes.

Isso porque, além do relatório de inteligência produzido pela Polícia Militar, as declarações dos investigadores, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, confirmaram que o apelante era conhecido na região por comercializar entorpecentes, bem assim que a droga foi apreendida no formato de
“trouxa”,
modo comumente utilizado pelo tráfico.

Ademais, a versão do apelante de que a droga estava embalada para uso e que esse estava acordado e sob efeito de drogas, foi desmentida pelas declarações, em juízo, da Policial Civil
Fabiana
, que confirmou em seu depoimento que todos os moradores da casa estavam dormindo e que a droga não estava preparada para o fumo.

Somado a isso, tem-se a folha de papel com anotações apreendida, cujo próprio apelante admitiu estar relacionada à traficância, fato que, diante das demais circunstâncias, demonstra que havia no local um ponto de comercialização de entorpecentes.

Desse modo, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante
Kleison Raylton da Silva Ribeiro
pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021